Tribunal: CARF
Processo: 10880.908429/2013-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.908429/2013-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.130 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de setembro de 2023
Recorrente
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2007
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RECONHECIMENTO DE ESTIMATIVAS
COMPENSADAS
E
CONFESSADAS
MEDIANTE
DCOMP.
APLICABILIDADE DA SÚMULA CARF 177.
As estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL, ainda
que não homologadas ou pendentes de homologação.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). APROVEITAMENTO
DE SALDO NEGATIVO DE IRRF. ERRO DE PREENCHIMENTO DE
CÓDIGO DE RETENÇÃO DO TRIBUTO PELA FONTE PAGADORA.
CAUSA INSUFICIENTE À DENEGAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
A existência de erro formal no preenchimento do código de retenção do tributo
pela fonte pagadora não impede o reconhecimento do direito creditório na
formação do seu saldo negativo, devendo-se assegurar ao contribuinte o
aproveitamento dos respetivos créditos para compensar débitos fiscais
mediante procedimento de compensação.
COMPROVAÇÃO
DO
IRRF.
AUSÊNCIA
DE
INFORMES
DE
RENDIMENTO E COMPROVANTE DE RETENÇÃO FORNECIDOS POR
FONTE
PAGADORA.
BUSCA
DA
VERDADE
MATERIAL.
FORMALISMO
MODERADO.
ANÁLISE
DOCUMENTAL
COMPLEMENTAR QUE PERMITE RECONHECIMENTO DE DIREITO
CREDITÓRIO.
Ausentes os informes de rendimento fornecidos por fontes pagadoras, a
comprovação de retenção do imposto de renda que compõe a formação de seu
saldo negativo poderá ser feita por outros meios de prova que a demonstrem,
levando em consideração o formalismo moderado e a busca da verdade
material.
A verdade material é princípio que rege o processo administrativo tributário e
enseja a valoração da prova com atenção ao formalismo moderado, devendo-se
assegurar ao contribuinte a análise de documentos complementares, inclusive
aqueles extemporaneamente juntados aos autos, mesmo em sede de recurso
voluntário, a fim de permitir o exercício da ampla defesa e alcançar as
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.908429/2013-65
Fl. 752
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.130 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.908429/2013-65

finalidades de controle do lançamento tributário, além de atender aos
princípios da instrumentalidade e economia processual.
O formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que subjaz à
atividade de julgamento, devendo-se admitir a relativização da preclusão
consumativa probatória e considerar as exceções do art. 16, § 4o, do Decreto no
70.235/72, com aplicação conjunta do art. 38 da Lei no 9.784/99, o que enseja a
análise dos documentos juntados supervenientemente pela parte, desde que
possuam vinculação com a matéria controvertida anteriormente ao julgamento
colegiado.
A busca da verdade material, além de ser direito do contribuinte, representa
uma exigência procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e pelos
julgadores no âmbito do processo administrativo tributário, a ela condicionada
a regularidade da constituição do crédito tributário e os atributos de certeza,
liquidez e exigibilidade que justificam os privilégios e garantias dela
decorrentes, bem como a adequada análise de direito creditório requestado
através de PER/DCOMP.
PEDIDO TARDIO DE RECONHECIMENTO DE CRÉDITOS ESTRANHOS
AO PER/DCOMP.
Matéria estranha ao pedido de reconhecimento de crédito, que seja tardiamente
suscitada de forma alternativa ao requerimento original não retificado e jamais
analisada pelas instâncias competentes, não compõe o objeto do processo e
deve ser controvertida em instrumento processual diverso.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para reconhecer direito de crédito adicional, nos termos do
voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado
o decidido no Acórdão no 1201-006.129, de 19 de setembro de 2023, prolatado no julgamento do
processo 10880.981348/2011-48, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Lucas Issa Halah, Neudson Cavalcante
Albuquerque (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Fl. 753
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.130 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.908429/2013-65

Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem.

O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório no rastreamento 048928655, emitido em 04/04/2013, referente ao PER/DCOMP no
20157.69783.200910.1.7.02-2298 e outros dois relacionados ao mesmo crédito (fls. 37 e 464/467).

As declarações de compensação foram geradas com o objetivo de ter reconhecido
o direito creditório correspondente a saldo negativo de IRPJ apurado no exercício 2007, no valor
de R$ 478.705,27, e compensar os débitos discriminados nos referidos PER/DCOMP.

Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Ao julgar a manifestação de inconformidade da interessada, a DRJ deu parcial
provimento à sua irresignação, em acórdão no 02-72.983 assim ementado:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2007
NULIDADE. EQUIPARAÇÃO DO DESPACHO DECISÓRIO AO AUTO DE
INFRAÇÃO.
Embora a legislação preveja, para tramitação no contencioso administrativo, rito
similar para apreciação da impugnação do lançamento e da manifestação de
inconformidade em relação ao despacho decisório, isso não é suficiente para
que se equipare um ato de constituição do crédito tributário - o auto de infração
- a outro que tem por consequência imediata a mera cobrança dos débitos
indevidamente compensados. Portanto, inadmissível tal analogia e inaplicável
ao despacho decisório as exigências para constituição do crédito tributário
determinadas nos artigos 38 e 39 do Decreto 7.574, de 2011.
NULIDADE. PRECARIEDADE DO DESPACHO DECISÓRIO.
Não há como prosperar a alegação de precariedade do despacho decisório
quando o sujeito passivo, na manifestação de inconformidade, apresenta
argumentação e documentos comprobatórios que demonstram claramente a
perfeita compreensão da decisão administrativa.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2007
SUSPENSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. FALTA DE PREVISÃO
LEGAL.
Na falta de previsão legal que a discipline, a suspensão do curso do processo
administrativo só é possível por meio de ordem judicial específica que assim o
determine.
Fl. 754
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.130 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.908429/2013-65

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real que apurar saldo do
imposto de renda pago a maior no encerramento do período poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a tributos administrados pela RFB.
DOCUMENTAÇÃO HÁBIL PARA COMPROVAÇÃO DE RETENÇÃO NA
FONTE DO IMPOSTO DE RENDA.
O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de
capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa jurídica se o
contribuinte possuir o Comprovante Anual de Retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora.
ESTIMATIVA COMPENSADA. EXIGÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ
DO
CRÉDITO
UTILIZADO
NA
EXTINÇÃO
DO
DÉBITO
POR
COMPENSAÇÃO.
Compensação é a forma de extinção das obrigações em que as pessoas são,
reciprocamente, credoras e devedoras entre si, até onde as dívidas se
compensem. Para que tal encontro de contas possa ocorrer no contexto
tributário, é imperativo que o crédito que o sujeito passivo afirma ter em seu
favor atenda aos requisitos de certeza e liquidez, condição imposta pelo art. 170
do CTN.
Na tributação pelo lucro real, as estimativas são consideradas antecipação do
imposto de renda devido no encerramento do período de apuração. Assim
sendo, só pode ser considerado como antecipação, passível de dedução, o
montante que tenha ingressado nos cofres públicos, seja pelo recolhimento, seja
pela retenção na fonte, seja objeto de efetiva compensação.
OFERECIMENTO DA RECEITA À TRIBUTAÇÃO
Para que o imposto de renda retido na fonte seja considerado como antecipação
do devido pelo contribuinte, é imperioso que as receitas correspondentes
tenham sido computadas na base de cálculo do tributo.
A contribuinte interpôs Recurso Voluntário ao CARF, em que suscita os seguintes
pontos de irresignação, em síntese:
a)
Preliminarmente, nulidade do despacho decisório, por inexatidão e
imprecisão da descrição fática do suposto equívoco, que afetaram o direito de
defesa da contribuinte, que teve dificuldades em compreender as razões
denegatórias do crédito, trazendo-lhe insegurança jurídica.
b)
Impossibilidade de glosa do saldo negativo composto por estimativas não
compensadas. Entende que a Solução de Consulta Interna Cosit no 18/2006 e o
Parecer/PGFN/CAT no 88/2014 autorizam aproveitar os referidos créditos de
Fl. 755
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.130 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.908429/2013-65

estimativas na formação do saldo negativo do tributo, ante o bis in idem em sua
cobrança, ou, subsidiariamente, que se aguardo o julgamento dos processos
administrativos de análise dos créditos.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e comporta conhecimento.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO POR
INEXATIDÃO E IMPRECISÃO
A recorrente busca o reconhecimento de nulidade que não existe, porquanto o
despacho decisório é preciso em indicar as razões que levaram a administração
tributária a denegar parcialmente o direito creditório vindicado. Alegou-se que o
trabalho de defesa tornou-se excepcionalmente penoso, sob o color de que a
análise das razões denegatórias seriam inexatas ou imprecisas.
Tal conclusão não pode ser acatada, pois, além do despacho decisório de fls. 10
indicar as conclusões e totalizadores do trabalho fiscal, todas as informações
relevantes foram analiticamente demonstradas na ANÁLISE DE CRÉDITO de
fls. 12, onde se vê:
Informações Complementares da Análise de Crédito
O crédito de saldo negativo foi analisado a partir das informações prestadas em
um único PER/DCOMP, aquele identificado como "PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito". Regra geral, trata-se do primeiro PER/DCOMP
transmitido pelo sujeito passivo informando aproveitamento do saldo negativo
do período de apuração.
Na análise do crédito, foram verificadas as parcelas de composição do saldo
negativo informadas na pasta "Crédito" do PER/DCOMP, tendo por premissa
que a soma destas parcelas deve ser suficiente para comprovar a quitação do
imposto devido no período, se houver, e a apuração do saldo negativo.
Quando houver divergência entre o valor do saldo negativo informado no
PER/DCOMP e na DIPJ correspondente ao período de apuração do crédito
analisado, o reconhecimento do direito creditório está limitado ao menor destes
dois valores.
Termos Utilizados na Análise do Crédito de Saldo Negativo
Tabela Parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP:
demonstra as antecipações detalhadas pelo sujeito passivo na pasta "Crédito" do
PER/DCOMP e os valores confirmados mediante consulta aos sistemas da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) ou pela apresentação de
documentos comprobatórios pelo sujeito passivo, sendo:
Fl. 756
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.130 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.908429/2013-65

PARC. CRÉDITO - Parcelas de Composição do Crédito
IR EXTERIOR - Imposto de Renda Pago no Exterior
RETENÇÕES FONTE - Imposto de Renda Retido na Fonte
PAGAMENTOS
ESTIM. COMP. SNPA - Estimativas Compensadas com Saldo Negativo de
Períodos Anteriores
ESTIM. PARCELADAS - Estimativas Parceladas
DEM. ESTIM. COMP. - Estimativas Compensadas com Outros Tributos ou
Demais Estimativas Compensadas
SOMA PARC. CRED. - Soma das Parcelas de Crédito
Valor na DIPJ: valor do saldo negativo informado na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) correspondente ao
período de apuração do crédito analisado.
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: antecipações
informadas pelo sujeito passivo na DIPJ na ficha "Cálculo de Imposto de Renda
sobre o Lucro Real", referentes a retenções na fonte, pagamento de imposto no
exterior ou de renda variável, e compensação, parcelamento ou pagamento de
débitos de estimativa.
IRPJ devido: valor do imposto sobre o lucro real apurado subtraídos os
incentivos fiscais, as isenções e as deduções do imposto, previstos na legislação.
Valor do saldo negativo disponível: é o valor do saldo negativo apurado após a
confirmação das parcelas de composição do crédito, deduzido o imposto devido,
limitado ao valor do saldo negativo informado na DIPJ. O valor considerado
como "Parcelas Confirmadas" para cálculo do saldo negativo disponível é
limitado ao somatório das parcelas de composição do crédito informadas na
DIPJ.
Análise das Parcelas de Crédito
Imposto de Renda Retido na Fonte
Fl. 757
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.130 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.908429/2013-65

Total Confirmado de Imposto de Renda Retido na Fonte: R$ 1.499.614,74
Estimativas Compensadas com Saldo Negativo de Períodos Anteriores, com
Processo Administrativo, Processo Judicial ou DCOMP

Total Confirmado de Estimativas Compensadas com Saldo Negativo de Períodos
Anteriores: R$ 97.023,36
Documentação Complementar
Documentos considerados na análise do direito creditório estão arquivados no
processo no 16306.720705/2011-11, fls. 2 a 218, e podem ser consultados na
Delegacia da Receita Federal do Brasil da jurisdição do sujeito passivo.

Fl. 758
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.130 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.908429/2013-65

Todas as informações necessárias à análise do direito creditório estão contidas
no despacho decisório, inclusive a pormenorização das fontes pagadoras cujos
créditos foram reconhecidos ou não, assim como o motivo para não reconhecer
os montantes das estimativas não compensadas.
Não representa cerceamento ao direito de defesa a realização de ato
administrativo de natureza eletrônica, desde que atendidos os requisitos legais
que permitam ao contribuinte controverter a matéria fática necessária à
comprovação do direito creditório reclamado, de forma que é possível à
administração pública valer-se dos meios, eletrônicos ou não, para análise dos
Pedidos de Ressarcimento e as Declarações de Compensação de iniciativa do
contribuinte, cabendo a este o ônus probatório de apresentar os elementos
necessários à comprovação da certeza e liquidez do crédito reivindicado.
Pode-se afirmar, com segurança, que foi dado à interessada apresentar todos os
documentos necessários à comprovação dos fatos controvertidos nos autos,
inexistindo cerceamento ao direito de defesa, impedimento ao contraditório ou
qualquer tipo de nulidade que justifique desconstituir os atos administrativos até
aqui realizados, de forma que deve ser afastada a nulidade suscitada pela
recorrente.
No que pertine à pretensa falta de clareza do Despacho Decisório, entendo que
todos os elementos necessários ao pleno conhecimento das matérias
relacionadas
ao
direito
creditório
reivindicado
foram
apresentados
adequadamente. Aliás, não há o que prejudique o próprio processo ou o
estabelecimento da relação jurídica processual, nele constando todas as
formalidades exigidas na legislação para que seja considerado válido ou
juridicamente perfeito. Em verdade, não se verificam, no despacho decisório,
irregularidades, incorreções nem omissões que tenham prejudicado a parte ou
influenciado na solução do litígio.
Constam, ainda, os cálculos realizados para apuração de parcelas confirmadas
parcialmente ou não confirmadas, inexistindo, sob qualquer prisma, ausência de
informações ou falta de clareza em relação ao direito reivindicado.
Salta aos olhos, ainda, o fato da contribuinte suscitar incompreensão do
despacho decisório e ter realizado, de modo consistente e verticalizado, todos os
atos de defesa, estando regularmente representada por patronos. Não houve,
tanto quanto continua não havendo, qualquer cerceamento à ampla defesa e ao
contraditório da parte.
A análise da defesa da parte revela que a mesma entendeu os fatos e
fundamentos denegatórios do direito creditório. Inexiste cerceamento sob
qualquer circunstância.
Assim, afasta-se a preliminar de nulidade suscitada.
ANÁLISE DE MÉRITO

CRÉDITOS DE ESTIMATIVAS NÃO COMPENSADAS EM PERÍODOS
ANTERIORES
Fl. 759
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.130 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.908429/2013-65

Parte da controvérsia em apreço decorre do pleito para que se reconheça crédito
decorrente de estimativas não compensadas.
A matéria está inteiramente resolvida pela aplicação da Súmula CARF no 177,
que tem efeito Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, a
saber:
SÚMULA CARF No 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.
Assim, deve-se reconhecer o saldo negativo decorrente de estimativas não
compensadas, independente do fato das respectivas compensações terem ou não
sido homologadas, uma vez que os respectivos débitos fiscais serão objeto de
lançamentos autônomos.
Não há mais divergência no CARF em relação a tal assunto, por força da
aplicação da súmula. Assim, o argumento da DRJ que afastou o crédito das
estimativas compensadas administrativamente na formação do saldo negativo
do tributo deve ser superado.
Aliás, o Parecer Normativo Cosit/RFB no 02/2018 tratou das declarações de
compensação transmitidas até 31/05/2018 (considerando que a Lei no
13.670/2018 passou a vedar a compensação de débitos relativos às estimativas),
confirmando o entendimento de que é irrelevante se as estimativas confessadas
e compensadas em DCOMP foram ou não homologadas, devendo integrar o
saldo negativo de IRPJ ou CSLL, nesses termos:
10. Na hipótese da Dcomp não homologada, a situação a ser vista deve ser a
retratada em 31 de dezembro do ano-calendário em curso, pois é nesta data que
ocorre o fato jurídico tributário do IRPJ e da CSLL.
10.1. Assim, salvo a situação de ser considerada não declarada a Dcomp, extinto
está o débito a título de estimativa, sob condição resolutória. Portanto, a
estimativa pode ser deduzida do total do tributo devido, ou mesmo compor saldo
negativo. Eventual não homologação em decisão definitiva deverá ser objeto de
cobrança.
10.2. Destaque-se que se o despacho decisório não homologou a compensação
antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação de inconformidade,
tornando-se definitivo em 31 de dezembro, não há formação do crédito tributário
nem, como corolário lógico, a sua extinção. Afinal, como ainda não se
configurou o fato jurídico tributário nem a conversão das estimativas em tributo,
não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode
compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL. Deve-
se, portanto, proceder de acordo com o disposto nos arts. 52 e 53 da IN RFB no
1.700, de 2014.
10.3. Se o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano-
calendário, ou até esta data, mas objeto de manifestação de inconformidade, e
este está pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996).
Pouco importa o que vai ocorrer depois, pois em 31 de dezembro do corrente ano
ocorrem três situações jurídicas concomitantes: (i) o valor confessado a título de
Fl. 760
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-006.130 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.908429/2013-65

estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário
constituído pela apuração em 31 de dezembro; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp
constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação.
10.4. Evidentemente, se o sujeito passivo que teve a Dcomp não homologada
antes do dia 31 de dezembro apresentar a manifestação de inconformidade e não
incluir a estimativa na apuração do tributo e, portanto, não a considerou no
tributo devido ou na composição do saldo negativo, o valor a ela correspondente
deixa de ser devido. Logo, a manifestação de inconformidade se delimita ao
direito creditório não homologado.
11. É por isso que não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo
devido seja maior que os valores das estimativas, devendo ser as então
estimativas cobradas como tributo devido. E se as estimativas compuserem o
saldo negativo do IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL, estes tornam-se
direito creditório a ser reconhecido caso o tributo devido, após o ajuste, seja
inferior às estimativas compensadas. Vide acórdão do CARF neste mesmo
diapasão:
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
APROVEITAMENTO
DE
SALDO
NEGATIVO
COMPOSTO
POR
COMPENSAÇÕES
ANTERIORES.
POSSIBILIDADE. A compensação regularmente declarada, tem o efeito de
extinguir o crédito tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins,
inclusive, para fins de composição de saldo negativo. Na hipótese de não
homologação da compensação que compõe o saldo negativo, a Fazenda poderá
exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através de Execução Fiscal. A
glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta cobrança em
duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não
homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro
débito com a mesma origem. (Acórdão no1401-002.876, Rel. Claudio de
Andrade Camerano, 16/8/2018)
11.1. Ressalte-se que esse crédito do sujeito passivo é líquido e certo para os fins
do disposto no art. 170 do CTN. Se a estimativa é uma obrigação certa sua,
também deve ser tido como certo o saldo negativo por ela formado. Afinal, não
se pode negar o efeito que é próprio à estimativa, que existe em conformidade
com o direito.
Portanto, devem ser reconhecidos os créditos decorrentes das estimativas
confessadas administrativamente em processos de DCOMP, ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.

CRÉDITOS DE IRRF DA FONTE PAGADORA CNPJ 26.989.915/0004-55

No que tange ao IRRF indicado no PER/DCOMP, todas as fontes pagadoras
foram reconhecidas, exceto a de CNPJ 26.989.915/0004-55, que totaliza R$
13.073,62.
Inicialmente, a administração tributária reconheceu a existência das referidas
retenções, mas denegou o pedido sob o fundamento de se tratar de retenção na
Fl. 761
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-006.130 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.908429/2013-65

fonte confirmada com outro código de receita. Ou seja, tratava-se de mero erro
formal de preenchimento de código, que impediu o cruzamento de dados.
Por sua vez, a DRJ modificou o fundamento de análise, passando a denegar o
direito creditório pela falta de informes de rendimentos da fonte pagadora.
Concluiu que a documentação apresentada pela contribuinte era insuficiente à
demonstração da liquidez e certeza dos créditos.
Entendo que a parte se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia. A
fonte pagadora em questão, que realizou os pagamentos mediante retenção do
IRRF, é órgão público federal, no caso, o Ministério Público do Trabalho da 15a
Região.
Apesar da recorrente não ter recebido o adequado informe de rendimento da
época, esforçou-se para colacionar aos autos todas as notas de pagamento
fornecidas pelo Ministério Público do Trabalho (fonte pagadora), onde a mesma
destaca a retenção de tributos federais, dentre eles, o IRRF.
Apenas a título ilustrativo, observe-se uma dessas notas (fls. 244):

Não se trata de informe de rendimentos, é bem verdade, mas a contribuinte não
pode ser penalizada pelo fato do órgão público não ter fornecido o documento
na época. Note-se que foram juntados aos autos todos os demais informes de
rendimentos de todas as demais fontes pagadoras. Não há sinal algum de falta
de esforço probatório, pelo contrário, a interessada teve reconhecido todos os
créditos reivindicados originalmente no PER/DCOMP, que se basearam nos
referidos informes.
Fl. 762
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-006.130 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.908429/2013-65

Entendo que as referidas notas de pagamento são idôneas, porquanto fornecidas
por órgão público, notadamente o Ministério Público do Trabalho, inexistindo
razões para desconsiderá-los, ante a necessária busca da verdade material.
Observe-se, ainda, que a administração tributária objetivamente reconheceu a
existência de tais créditos quando prolatou o despacho decisório eletrônico,
porém, a denegação ocorreu exclusivamente pela diferença de código
preenchido. Tratava-se da mesma fonte pagadora e dos mesmos montantes,
aliás, como a própria DRJ reconheceu, ao afirmar que o montante de imposto de
renda destacado nas notas de pagamento indicando meses de 2004 sob o
código 6190 guarda compatibilidade com o valor informado em DIRF, já
confirmado pela autoridade fiscal no despacho decisório (fls. 376 do acórdão
recorrido).
O ponto de divergência reside apenas no fato de que a instância a quo exigiu
que se apresentassem documentos complementares, que comprovassem o
recebimento dos valores, argumento que me parece equivocado, uma vez que as
notas de pagamento do Ministério Público do Trabalho, registrando a existência
de tais transações e pagamentos, revelam sua ocorrência, inexistindo qualquer
elemento fático ou interpretativo que permita concluir o contrário.
Ressalte-se, também, o expresso comando da Súmula CARF no 143, que
permite a comprovação da retenção em fonte por outros meios de prova, como
se vê do caso em análise, a saber:
Súmula CARF no 143 A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente
por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos
Nesse aspecto, deve-se atentar que a busca da verdade material não é apenas um
direito do contribuinte, mas uma exigência procedimental a ser observada pela
autoridade lançadora e pelos julgadores do processo administrativo tributário, os
quais referendam ou não a regularidade da constituição do crédito tributário,
como forma de lhe assegurar os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade
que justificam os privilégios e garantias a ele referíveis, conforme indica o
Código Tributário Nacional e legislação esparsa.
A verdade material serve à instrumentalidade e economia processuais,
porquanto o processo administrativo não é um fim em si mesmo, e, no lúcido
dizer de Hugo de Brito Machado Segundo, “consagra um valor que deve
orientar a interpretação das demais regras processuais, sempre que o
intérprete estiver diante de duas interpretações em tese possíveis, deverá adotar
aquela que melhor consagre o processo em sua feição instrumental, e não
sacramental. Trata-se de decorrência direta do princípio do devido processo
legal, sendo certo que devido é aquele processo que se presta da maneira mais
efetiva possível à finalidade a que se destina, e não aquele que faz com que as
partes se embaracem em um emaranhado de formalismos e terminem vendo
naufragar a sua pretensão de ver resolvido o conflito de interesses no qual
estão envolvidas” (MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Processo
tributário. 10. ed. rev e atual. São Paulo: Atlas, 2018, p. 54).
Fl. 763
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-006.130 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.908429/2013-65

Considera-se, pois, que o processo administrativo tributário há de ser pautado
pelo formalismo moderado, a fim de assegurar que documentos eventualmente
juntados aos autos após a impugnação possam ser analisados pela autoridade
julgadora, mesmo em sede de recurso voluntário. O que importa é que a matéria
controvertida documentalmente e relacionada objetivamente às razões
igualmente suscitadas nas fases anteriores possam ser consideradas no
julgamento do colegiado, permitindo o exercício da ampla defesa e,
paralelamente, buscando alcançar as finalidades de controle do lançamento
tributário.
O formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que subjaz à
atividade de julgamento, e, no dizer de Celso Antônio Bandeira de Mello, evita
“que a parte aceite como verdadeiro algo que não o é, ou que negue a
veracidade do que é, pois no procedimento administrativo, independentemente
do que haja sido aportado aos autos pela parte, ou pelas partes, a
Administração deve sempre buscar a verdade substancial” (MELLO, Celso
Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo, 9a ed., São Paulo:
Malheiros, 1997, p. 322-323).
Importa registrar que o CARF tem se debruçado sobre a matéria, convergindo
ao entendimento segundo o qual a juntada posterior de documentos, mesmo em
sede de Recurso Voluntário, não está alcançada pela preclusão probatória
consumativa a que alude o art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, devendo-se
admitir as exceções do próprio dispositivo quando as provas anexadas, face ao
princípio da verdade material, admitam conexão com a causa de pedir suscitada
pela parte, desde que a matéria tenha sido controvertida em momento processual
anterior. Neste sentido, cite-se os seguintes acórdãos:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRESERVAÇÃO
DAS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. JUÍZO DE
ADMISSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS RECURSAIS INTRÍNSECOS E
EXTRÍNSECOS.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
ÔNUS
DA
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ALEGAÇÕES RECURSAIS GENÉRICAS.
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA
PELA DECISÃO HOSTILIZADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE
FUNDAMENTOS
AUTÔNOMOS
E
SUFICIENTES
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
DUPLO
GRAU
DO
CONTENCIOSO
TRIBUTÁRIO.
PROIBIÇÃO
DA
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
VEDAÇÃO
DE
DISCUSSÃO DE MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA.
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de fundamentação livre e
tangenciado pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo
princípio da dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos.
Isto exige que o objeto do recurso seja delimitado pela decisão recorrida havendo
necessidade de se demonstrar as razões pelas quais se infirma a decisão. As
razões recursais precisam conter os pontos de discordância com os motivos de
fato e/ou de direito, impugnando especificamente a decisão hostilizada, devendo
haver a observância dos princípios da concentração, da eventualidade e do duplo
grau de jurisdição. A ausência do mínimo de arrazoado dialético direcionado a
combater as razões de decidir da decisão infirmada, apontando o “error in
procedendo” ou o “error in iudicando” nas suas conclusões, acarreta o não
conhecimento do recurso por ausência de pressuposto extrínseco de
admissibilidade pertinente a regularidade formal.
Fl. 764
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-006.130 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.908429/2013-65

De igual modo, a preclusão, decorrente da não impugnação específica no tempo
adequado, redunda no não conhecimento por ausência de pressuposto intrínseco
de admissibilidade pertinente ao fato extintivo do direito de recorrer. (Acórdão no
2202005.055
-
2aCâmara/2aTurmaOrdinária/
2a
Seção
–
Sessão
de
14demarçode2019)
---------------------------
PROVAS DOCUMENTAIS COMPLEMENTARES APRESENTADAS NO
RECURSO VOLUNTÁRIO RELACIONADAS COM A FUNDAMENTAÇÃO
DO
OBJETO
LITIGIOSO
TEMPESTIVAMENTE
INSTAURADO.
APRECIAÇÃO. PRINCÍPIOS DO FORMALISMO MODERADO E DA
BUSCA
PELA
VERDADE
MATERIAL.
NECESSIDADE
DE
SE
CONTRAPOR FATOS E FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado,
que devem viger no âmbito do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer a
prova documental complementar apresentada no recurso voluntário que guarda
relação com a matéria litigiosa controvertida desde a manifestação de
inconformidade ou impugnação, especialmente para que se obtenha, em tempo
razoável, decisão de mérito justa e efetiva. O documento novo, colacionado com
o recurso voluntário, pode ser apreciado quando se destina a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os fundamentos da
decisão de primeira instância constituem nova linguagem jurídica a ser
contraposta pelo administrado, de modo a se invocar a normatividade da alínea
"c" do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235, não se cogitando de preclusão.
(Acórdão no 2202-006.166 – 2a Seção / 2a Câmara / 2a TO)
---------------------------
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
(...) PROVAS. VERDADE MATERIAL. APRESENTAÇÃO EM SEDE DE
RECURSO VOLUNTÁRIO. EXCEÇÃO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL.
Admite-se a relativização do princípio da preclusão, tendo em vista que, por
força do princípio da verdade material, podem ser analisados documentos e
provas trazidos aos autos posteriormente à análise do processo pela autoridade de
primeira instância.
Assim decidiu a Câmara Superior de Recursos Fiscais (“CSRF”) deste Conselho
no julgamento do Acórdão no 9101002.781, nos autos do Processo
Administrativo no 14098.000308/2009-74, em sessão de 06/04/2017, veja-se:
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JUNTADA
DE
DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE. DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999,
ART. 38. É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação administrativa, em observância ao princípio da formalidade
moderada e ao artigo 38, da Lei no 9.784/1999. (Acórdão no 1002-000.832 - 1a
Seção / 2a TE - Sessão de 8 de outubro de 2019)
---------------------------
PRECLUSÃO.
NORMAS
PROCESSUAIS.
PROVA
DOCUMENTAL.
MOMENTO APRESENTAÇÃO. APÓS IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE E VERDADE MATERIAL.
Fl. 765
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-006.130 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.908429/2013-65

O artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, estabelece como regra geral para
efeito de preclusão que a prova documental deverá ser apresentada juntamente à
impugnação do contribuinte, não impedindo, porém, que o julgador conheça e
analise novos documentos ofertados após a defesa inaugural, em observância aos
princípios da verdade material e da instrumentalidade dos atos administrativos,
sobretudo quando se prestam a corroborar tese aventada em sede de primeira
instância e contemplada pelo Acórdão recorrido.
Os documentos anexados ao Recurso Voluntário estão conectados objetivamente
com as razões de defesa e foram por ela controvertidas na instância singular,
porém, deixou-se de analisá-los anteriormente pela inércia do próprio
contribuinte em apresentar os elementos ora acostados. Não obstante, pelos
argumentos indicados e precedentes do colegiado, não há óbice para a
consideração jurídica dos anexos recursais, em prestígio à ampla defesa e
proporcionalidade da medida, razão pela qual afasto a preclusão consumativa e
acolho o pleito da recorrente para acatar a análise dos documentos juntados
extemporaneamente. (Acórdão no 1401002.163 - 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
- Sessão de 23 de fevereiro de 2018)
O segundo motivo trazido pela DRJ, inaugurando novo debate não
controvertido pela administração tributária, consiste no fato dos pagamentos
terem sido feitos em 2004, mas se referiam a serviços prestados em períodos
anteriores. É verdade que as notas de pagamento registram tal informação,
porém, não há problemas em se reconhecer o direito creditório, pois a retenção
do imposto foi realizada no mesmo período em que se reivindica o direito
creditório (2004), ou seja, não há descasamento entre a formação do saldo
negativo e a própria retenção.
Tal circunstância é muito comum em pagamentos feitos por órgãos públicos,
onde o serviço é prestado em determinado ano, porém, a quitação ocorre em
exercícios seguintes. Entendo que isso não impacta na análise do direito
creditório, até porque não foi relevante para a denegação na origem, que se
ateve a mero erro de código, mas confirmou a existência dos créditos.
Para além disso, impedir o reconhecimento do referido indébito, que o próprio
Fisco reconhece existir, representaria o injustificável enriquecimento sem causa
do devedor, hipótese que não se cogita em qualquer circunstância, sobretudo,
porque a verba não poderá ser recuperada de outra forma.
Assim, deve-se reconhecer a formação do saldo negativo reclamado mediante a
inclusão dos créditos relacionados à fonte pagadora CNPJ 26.989.915/0004-55,
dando-se provimento ao recurso também nessa parte.
OUTRAS
RETENÇÕES
EM
FONTE
REQUESTADAS
POSTERIORMENTE AO DESPACHO DECISÓRIO
Consta do Recurso Voluntário a reiteração de pedido alternativo da contribuinte
no sentido de que, na hipótese de serem negados os demais créditos, sejam
reconhecidos alegadas retenções que não compuseram o pedido de
PER/DCOMP.
Transcreve-se excerto do acórdão da DRJ onde tal pedido é aclarado (grifou-
se):
Fl. 766
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-006.130 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.908429/2013-65

Ao final, a interessada solicita que, na hipótese de ser mantida a análise da
autoridade fiscal, que sejam consideradas outras parcelas de crédito que teria
em seu favor, relativas a retenções na fonte sofridas no ano-calendário 2004
e não incluídas na apuração do resultado do período apresentada na
DIPJ/2005. Refere-se a retenções efetuadas pelas fontes pagadoras Iphan, CNPJ
26.474.056/0027-00, e Infraero, CNPJ 00.352.294/0001-10, que, segundo seus
cálculos, somariam o valor de R$ 601.663,08, para as quais apresenta os
respectivos informes de rendimentos (fls. 258, 260, 262, 264 e 266). Segundo
suas palavras, tais retenções não foram deduzidas na DIPJ/2005 “em razão de
postura conservadora e cautelosa da Impugnante em apenas utilizar créditos de
retenções efetivamente comprovadas pelas fontes pagadoras. No presente caso,
mesmo se tratando de órgãos/entidades públicas e existindo para estes a
dispensa da emissão de Comprovantes de Retenção/Informe de Rendimento, é de
se destacar que, em relação aos órgãos que ora se trata (Infraero e IPHAN),
tendo em vista o costume de enviar informes para a Impugnante, ela preferiu
agir com cautela a ter sua DIPJ glosada pela fiscalização pela pagadoras”.
Entendo que a matéria é estranha ao PER/DCOMP e não foi sequer aventada
pela contribuinte quando da composição documental do seu saldo negativo. Os
alegados créditos não constam da DIPJ e não foi alegado nenhum tipo de erro
de preenchimento que justifique considerar o pedido alternativo formulado
tardiamente.
Na prática, a contribuinte pretende que sejam considerados créditos jamais
analisados pela administração tributária, seja porque não compõem a
PER/DCOMP ou a DIPJ, seja porque a própria interessada alega que haveria
dúvidas quanto a tais créditos, em razão de postura conservadora e cautelosa
da Impugnante em apenas utilizar créditos de retenções efetivamente
comprovadas pelas fontes pagadoras (argumento utilizado na manifestação de
inconformidade).
Registre-se que não houve nenhuma retificação do procedimento requestado em
PER/DCOMP, que aqui pretende ser totalmente alterado para análise de
“pedido alternativo” da parte, que não apresenta elementos contábeis e fiscais
que demonstrem que as receitas foram submetidas à tributação.
A própria DRJ controverteu essa análise, registrando que a maior parte das
receitas auferidas pela contribuinte (cooperativa médica) representa ingressos
não tributáveis, por decorrerem de atos cooperados. As demais receitas
decorrem de receitas financeiras (não envolvidas nesta análise) e apenas um
pequeno saldo residual de R$ 319.005,99 de receitas por prestação de serviços
tributáveis, conforme indicado na DIPJ da contribuinte.
Não obstante, a interessada procura que sejam analisados contratos firmados
com duas fontes pagadoras, apresentando os respectivos comprovantes de
retenção – e isso é incontroverso –, mas não indica a natureza dessas receitas e
não demonstra documentalmente que tais receitas foram tributadas, até porque
confessa que os respectivos valores não constam na DIPJ como receita
tributável.
Assim, não se observou o art. 231, III, do RIR/99 (Decreto no 3000/99), à época
vigente, o qual estabelece que a formação do saldo negativo está condicionada à
consideração de créditos de imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre
Fl. 767
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-006.130 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.908429/2013-65

receitas computadas na determinação do lucro real, ou seja, receitas
tributáveis. Observe-se o dispositivo legal (com grifos):
Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei no
9.430, de 1996, art. 2o, § 4o):
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os respectivos
limites, bem assim o disposto no art. 543;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base
no lucro da exploração;
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas
na determinação do lucro real;
IV - do imposto pago na forma dos arts. 222 a 230.
Por sua vez, a contribuinte alega que as retenções das duas fontes pagadoras
ocorreram sobre a totalidade das faturas, sem que fosse feita a identificação
dos atos cooperados, e argui que os ingressos foram devidamente informados
na linha 08 da Filha 06 (fls. 280), destacada pela própria Delegacia de
Julgamento no trecho acima colocado, e após as proporcionalizações cabíveis,
aplicando-se as respectivas adições e exclusões, inclusive do resultado de atos
cooperativos, apurou-se o resultado efetivamente tributável.
Revela-se que a própria contribuinte manifesta em seu recurso que os valores
constantes em DIRF contemplam tanto receitas tributáveis quanto não
tributáveis, porém, reivindica no seu pedido todas as retenções ocorridas, sem
qualquer proporcionalização.
Ainda mais equivocado é o fato de que não demonstra, nem controverte de
forma objetiva, qual seria tal proporção a reivindicar e não apresenta nenhum
documento fiscal ou contábil que comprove o oferecimento à tributação.
Nesse ponto específico, limitou-se a apresentar as DIRFs, demonstrando as
retenções em fonte, mas não comprovando que as receitas foram tributadas,
fulminando a análise da liquidez e certeza do indébito que apenas alega possuir,
sem cumprir o ônus probatório que lhe cabe nesse ponto da defesa.
Caberia à recorrente apresentar documentos necessários à comprovação contábil
e fiscal de que os créditos reclamados decorreram de receitas tributáveis.
Contudo, com exceção das DIRFs, nenhum documento foi juntado ao processo,
seja na Manifestação de Inconformidade, seja no Recurso Voluntário. A parte
não realizou esforço probatório útil à demonstração da liquidez e certeza dos
créditos. Pelo contrário, limitou-se à análise das retenções, sem esclarecimentos
adicionais efetivos.
Não foram juntados aos autos elementos de escrituração contábil ou fiscal
suficientes e necessários à demonstração de liquidez e certeza do crédito,
conforme exigência do art. 170 do CTN, nem houve esforço probatório para
suprir as omissões apontadas pela DRJ, ainda que a contribuinte tivesse longos
anos para fazê-lo, inclusive, quando da interposição do Recurso Voluntário.
Preferiu o silêncio e atribuiu a culpa de sua omissão à pretensa falha da
Fl. 768
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-006.130 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.908429/2013-65

administração tributária por não ter cumprido o ônus que era exclusivamente
dela (contribuinte).
Em procedimentos administrativos de repetição de indébito por compensação
ou restituição, o ônus é da parte interessada comprovar a liquidez e certeza dos
créditos reclamados, além de demonstrar adequadamente os fatos que autorizam
o abatimento de débitos por força da extinção do crédito tributário.
Nos procedimentos administrativos que demandam a iniciativa do contribuinte
para comprovar a existência de créditos reclamados à compensação com débitos
fiscais, é ônus do próprio interessado demonstrar e provar a materialidade dos
fatos que autorizam a concessão do direito reivindicado, tomando ele mesmo a
iniciativa de promover a Declaração de Compensação, apresentar documentos
comprobatórios – sem prejuízo de posterior complementação – e indicar os
débitos suscetíveis à extinção da obrigação tributária reflexa.
Se à administração tributária pertence o ônus de provar, a desdúvidas, os fatos
que ensejam a constituição plena do crédito tributário, através de seu
lançamento, ao contribuinte incumbe idêntico ônus quanto à demonstração dos
elementos comprobatórios da liquidez e certeza do crédito reclamado, podendo
valer-se, inclusive, da escrituração mantida com observância das disposições
legais, pois ela “faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e
comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos
em preceitos legais” (art. 9o, § 1o, do Decreto-lei1.598/77).
A extinção de crédito tributário pela compensação exige idônea comprovação
de elementos de prova que instruam o procedimento iniciado através da
DCOMP ou que venham a ser admitidos em momento posterior, inclusive,
durante o trâmite do processo administrativo tributário, de sorte que a omissão
do contribuinte em apresentar documentos e indicar escrita fiscal que não
registre a origem do crédito que diz possuir impede o reconhecimento da
compensação.
Neste sentido, vê-se precedentes do CARF:
PER/DCOMP.
DIPJ.
COMPROVAÇÃO
EXISTÊNCIA
DO
CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE. Conforme inteligência da Súmula CARF no 92, a DIPJ -
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica tem caráter
meramente informativo e não se presta à comprovação da existência e liquidez
de indébito tributário. O reconhecimento de direito crédito creditório dá-se por
meio de documentação hábil e idônea, conforme prevê a legislação de regência.
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS O DESPACHO DECISÓRIO.
SUPORTE PROBATÓRIO. NECESSIDADE. Apenas as situações comprovadas
de erro material podem ser corrigidas de ofício ou a requerimento, após
prolação de despacho decisório, nos termos do Parecer Normativo Cosit no 2, de
28 de agosto de 2015. (Acórdão no 1003-000.617, Terceira Turma Extraordinária
da Primeira Seção, DJ: 29/04/2019)
PER/DCOMP. CRÉDITO DECORRENTE DE PAGAMENTO INDEVIDO.
ERRO DE FATO NA DCTF. ÔNUS PROBATÓRIO. Para fundamentar o crédito
pleiteado em PER/DComp decorrente de pagamento indevido ou a maior,
incumbe ao sujeito passivo juntar elementos probatórios robustos, fundados na
escrita comercial/fiscal e nos documentos de lastro, para comprovar o eventual
erro de fato no débito declarado em DCTF. A DRJ indicou quais seriam os
elementos de prova imprescindíveis para comprovar o alegado erro de fato e,
Fl. 769
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1201-006.130 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.908429/2013-65

mesmo assim, o contribuinte não os apresentou. (Acórdão no 1401-004.389,
Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção, DJ: 17/06/2020)
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF. CARACTERIZAÇÃO DO ERRO.
PROVA.
OPÇÃO
FORMALIZADA
DE
MODO
REGULAR.
INALTERABILIDADE. Quando a existência do crédito utilizado em
compensação dependa da retificação da DCTF, por erro no preenchimento, é
necessário que se comprove que efetivamente existiu o erro alegado e que não se
trata de mera opção, pois esta, quando regularmente formalizada, não tem
natureza jurídica de erro e vem revestida do atributo da inalterabilidade.
(Acórdão no 1301-004.652, Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da
Primeira Seção, DJ: 14/07/2020)
Todos os elementos constantes dos autos tornam ilegítimo o reconhecimento
complementar dos créditos vindicados a destempo pela contribuinte. Ainda que
este Colegiado promova o formalismo moderado para alcançar resultados justos
nos diversos julgados que promove, o ônus probatório da parte interessada em
demonstrar a liquidez e certeza do crédito reclamado precisa ser observado. Há
de se apresentar documentos fiscais e contábeis necessários à análise do direito
creditório, não se verificando no caso dos autos a demonstração dos mesmos.
Assim, faltando tais elementos probatórios, não é possível conceder o pedido
formulado pela falta de provas úteis e suficientes à validação da liquidez e
certeza do indébito requestado. Registre-se, por fim, que "a excelência da
técnica, a virtuosidade da inspiração, a qualidade das ferramentas e todo o
tempo disponível de nada valem para o artífice quando não há matéria apta a
ser moldada”1.
CONSOLIDAÇÃO DO PRESENTE JULGAMENTO PARA FINS DE
LIQUIDAÇÃO
Importa registrar que todos os créditos que compõem o PER/DCOMP inicial
são aqui deferidos neste voto, ou seja, além do que já foi reconhecido tanto pela
administração tributária no despacho quanto pela DRJ, dá-se parcial provimento
ao Recurso Voluntário para reconhecer que integram o saldo negativo do
tributo, no período em análise, os seguintes créditos anteriormente negados:
a)
créditos decorrentes das estimativas não homologadas ou pendentes de
homologação (súmula 177 do CARF);
b)
créditos de IRRF da fonte pagadora CNPJ 26.989.915/0004-55.
Não se reconhecem apenas os créditos que integram o pedido alternativo
adicional da contribuinte, relativos às retenções das fontes pagadoras IPHAM
(CNPJ 26.474.056/0027-00) e INFRAERO (CNPJ 00.352.294/0001-10), que,
segundo seus cálculos, totalizariam R$601.663,08, pelos fundamentos indicados
no item anterior.
Conclusão

1 ALBUQUERQUE, Neudson Cavalcante. Swap e edge: Desafios probatórios para fins de redução de perdas. In:
______ BOSSA, Gisele Barra (Coord.). Eficiência probatória e a atual jurisprudência do CARF. São Paulo:
Almedina, 2020, p. 299.
Fl. 770
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1201-006.130 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.908429/2013-65

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para reconhecer direito de crédito adicional.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Fl. 771
DF CARF MF
Original